Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752036-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da sentença proferida pelo Juízo d 4o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos PJE 0752036-21.2024.8.07.0016. Preliminarmente requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 69658896 determinou a comprovação da alegada hipossuficiência. A recorrente apresentou petição, ID 70073180 e reiterou o pedido de gratuidade de justiça. Decisão ID 70292961 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (custas e preparo), prazo de 48 horas. A recorrente solicitou o parcelamento da Guia Recursal, ID 70542519. Despacho, ID 71071525, intimou a recorrente para juntar aos autos as guias correspondentes do valor das custas processuais e preparo propriamente dito, para análise do pedido de parcelamento. A recorrente juntou aos autos as guias solicitadas, ID 71445304. É o relatório. Decido. Em contato com o Núcleo de Pagamento de Custas verifiquei ser possível o parcelamento do Preparo Recursal (Guia e Preparo). Diante do exposto DEFIRO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL (custas e preparo do recurso inominado) em 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Para tanto, deverá a parte recorrente enviar cópias da presente decisão e da petição inicial para a (Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais), através do e-mail duvidascustas@tjdft.jus.br, e solicitar a emissão da guia correspondente. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da diligência, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito